Tribunal: TJSP
Processo: 2125863-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Homologação de acordo. Decisão pela qual foi determinado que os agravantes recolham as custas finais da execução. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a isenção de pagamento das custas processuais remanescentes em caso de transação, prevista no art. 90, § 3o do CPC, não abrange a taxa judiciária estabelecida em legislação estadual

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Homologação de acordo. Decisão pela qual foi determinado que os agravantes recolham as custas finais da execução. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a isenção de pagamento das custas processuais remanescentes em caso de transação, prevista no art. 90, § 3o do CPC, não abrange a taxa judiciária estabelecida em legislação estadual para recolhimento ao final do processo de execução. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Custas devidas, nos termos do art. 4o, III da Lei Estadual n. 11.608/2003. Recurso não provido.